Tribunal: TJBA
Processo: 8014493-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014493-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DANIEL DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVL. DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. LEVANTAMENTO DO PREÇO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS
.
ILEGALIDADE.
ART. 34
DESACERTO DO
DECISUM
COMBATIDO. REFORMA. IMPOSIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8014493-88.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador,

em que figuram, como Agravantes,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
,
e, como Agravados,

DANIEL DE SOUZA SANTOS e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07